Tribunal: STF
Processo: RHC 216253
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 640.245/SC.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática de dois crimes de roubo — art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), e art. 157, § 2º, inc. II (roubo mediante concurso de pessoas), todos Código Penal —, ocorridos nos dias 03/06/2019 e 04/06/2019, cujas penas, ambas no patamar de 5 anos e 4 meses, foram somadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, que deixou de reconhecer a ocorrência de crime continuado, uma vez não verificados os requisitos do art. 71 do Código Penal.



     3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus perante o STJ. A Relatora denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



      



     4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta estarem preenchidos os requisitos de caracterização da continuidade delitiva. Conforme alega, o lapso temporal entre as condutas, ocorridas na mesma cidade, bem assim o emprego do mesmo modo de execução, revela o vínculo objetivo entre as duas ações. Destaca que os alvos de ambos os delitos foram pequenos estabelecimentos comerciais (padaria e mercado). Argumenta demonstrada a unidade de desígnios, a viabilizar a observância do art. 71 do CP. 



     5. Busca o reconhecimento da continuidade. 



     6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário. 



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, afastou a incidência da continuidade delitiva, apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Destacou a existência de desígnios autônomos entre as condutas criminosas. Confiram-se trechos do acórdão:



    “(...) In casu, compulsando-se os autos, vê-se que o agravante fora condenado pela prática de 02 (dois) delitos de roubo, a saber (Eventos 1 e 2 dos autos do PEC): 



    a) na ação penal n. 5007941-68.2019.8.24.0045, fora condenado pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), levado a efeito na data de 03/06/2019, no município de Palhoça/SC, em desfavor das vítimas Cláudio Roberto Fogaça de Jesus e Maria Madalena Vaz Miraglia, proprietários do estabelecimento comercial Padaria Panibel, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 06 (seis)anos e 08 (oito) meses de reclusão - reduzida, em acórdão deste Sodalício, para 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Evento 45 dos autos do PEC), e 



    b) na ação penal n. 0004536-12.2019.8.24.0045, foi reconhecido o cometimento do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º,inciso II, do Código Penal), realizado na data de 04/06/2019, no município de Palhoça/SC, contra o estabelecimento comercial (mercado) de propriedade das vítimas Patrícia Maria da Rosa dos Santos e Claudemi dos Santos, pelo que o agravante fora condenado ao cumprimento de uma reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)meses de reclusão. 



    Ou seja, houve o cometimento de 02 (dois) delitos patrimoniais, praticados no mesmo município (Palhoça) e levados a efeito nas datas de 03/06/2019 e 04/06/2019. Em que pese, porém, a proximidade de datas nas quais os delitos foram praticados e a similitude no modo de execução, houve a interrupção do impulso volitivo, de forma que não se pode concluir que a segunda conduta tratou de mero desdobramento da primeira. 



    Isto é, não houve, em verdade, unidade de desígnios entre o primeiro e o segundo delito, de modo a considerar-se este uma mera continuação daquele - o que se observou, de fato, foi uma típica reiteração criminosa, na qual o acusado, movido por ânimos diversos, ofendeu o patrimônio de vítimas também diferentes, excluindo-se a presença do requisito subjetivo exigido à caracterização da benesse pretendida. 



    [...] 



    Logo, ausente o requisito subjetivo entre os 02 (dois) delitos praticados pelo acusado, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pelo que não merece reparo a decisão recorrida." (...)”. (e-doc. 15, p. 6-8; grifos nossos).



     8. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam não verificado que o crime subsequente, ocorrido em 04/06/2019, teria sido continuação do primeiro, cometido no dia anterior, 03/06/2019, circunstância a inviabilizar a observância da continuidade delitiva. 



     9. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requisitos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator